Tribunal: TJDFT
Processo: 0706313-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GAPED - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA. INCORPORAÇÃO. ART. 18, DA LEI DISTRITAL No 5.105/13. TAXATIVIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. De acordo com o que dispõe a Lei Distrital no 5.015/13, é devido o pagamento da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) aos professores e ocupantes de cargos de coordenação pedagógica, diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico aposentados. O art. 30, do referido diploma legal, confere o direito à incorporação da gratificação por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive daquelas ocorridas antes da entrada em vigor da referida norma.
3. O rol previsto no art. 18, da Lei Distrital no 5.105/13 é taxativo. Assim, se a hipótese dos autos não se enquadra nos requisitos legais, não há que se falar em incorporação.
4. Apelo não provido.